Tribunal: CARF
Processo: 10510.722059/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722059/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
DENIS NUNES CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e João
Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722059/2013-89
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722059/2013-89

O contribuinte supra identificado foi intimado a recolher ou impugnar o Imposto
de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$202.779,08 acrescidos da multa de ofício e
juros de mora.

O lançamento decorre da omissão de rendimentos no período de 31/01/2008 a
31/12/2010, identificados a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, a que o
autuado foi regularmente intimado. Os valores estão discriminados no Demonstrativo de
Apuração Detalhado das folhas 12 a 16 e na Descrição dos Fatos Geradores e Enquadramento
Legal das folhas 4 e 5. Enquadramento Legal: Art. 849 do RIR/99, art. 58 da Lei no 10.637/02
c/c o art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 1o, inciso II e
parágrafo único da Lei no 11.482/07.

O autuado apresentou impugnação em 06/08/2013 alegando o que segue em
relação aos depósitos efetuados na conta corrente de no 40.6129 da Agência no 2186 da Caixa
Econômica Federal – CEF:

que o Auto de Infração é nulo por irregularidades formais na sua constituição visto que
incorreção na perfeita e completa identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Entende o autuado que o lançamento do crédito tributário foi equivocadamente atribuído a
pessoa física visto que explora habitualmente a prática comercial com finalidade lucrativa o
que justifica o volume na entrada e saída de recursos na C/C mantida na CEF;
b) que o procedimento fiscal foi instaurado por força de denúncia do Ministério Público que
investiga irregularidades nos leilões públicos;
c) que os documentos anexados comprovam que o autuado exerce atividade comercial com fins
lucrativos, por conta própria e de forma exclusiva, o que força seu enquadramento como pessoa
jurídica;
d) que o processo não está instruído com os extratos bancários que serviram de base para o
lançamento, permitindo sua conferência com os valores lançados;
e) que os valores depositados na conta no 40.6129 da CEF decorrem da atividade comercial do
autuado que se constitui na compra e venda de veículos usados e de peças para veículos;
f) que no exercício da atividade comercial, compra veículos, principalmente motocicletas,
cujos documentos de propriedade são assinados em branco, sendo a transferência direta para o
adquirente;
g) que os valores dos rendimentos omitidos decorrem de sua atividade comercial que devem
ser atribuídos a pessoa jurídica, caracterizando erro na identificação do sujeito passivo.
Pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o presente Auto de Infração visto
a existência de erro na identificação do sujeito passivo e, portanto, incabível o crédito tributário
cobrado

A DRJ POA, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:

Da nulidade
Preliminarmente, cabe analisar a premissa de nulidade do Auto de Infração por erro na
identificação do sujeito passivo, ou seja, se o contribuinte pratica atividade comercial de
compra e venda de peças e veículos usados estaria, segundo o impugnante, equiparado a pessoa
jurídica.

O impugnante sustenta que seria equiparado a pessoa jurídica para efeitos do imposto de renda
por praticar individualmente e de forma habitual, atividade comercial com fins lucrativos,
mediante venda a terceiros de bens adquiridos, conforme preceitua o inciso II do § 1o do art.
150 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722059/2013-89

Observa-se que a pretensão do autuado não deve prosperar visto que não se aplica ao caso.
Primeiro porque não há equiparação já que existe a empresa DNC Comercial de Peças e
Veículos Ltda., CNPJ no 08.890.361/000162, cujo sócio majoritário é o autuado. Tal empresa
foi inscrita na Junta Comercial em 08/05/2007 e aparece como responsável pelas compras
efetuadas nos leilões do DETRAN SE conforme documentos das folhas 112 a 267.

Quanto aos documentos das folhas 88 a 111, Certificados de Registro de Veículo CRV e
Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículos – ATPV, não constituem prova de
que foram comercializados pelo autuado visto que todos estão registrados no nome de Pedro
Ribeiro de Santana Filho, CPF no 311.087.17500 e transferidos para terceiros sem qualquer
referência ao contribuinte.

Portanto, fica afastada a preliminar de nulidade pretendida pelo impugnante visto que não fica
comprovada sua atividade individual de comércio de peças e veículos usados, primeiro porque
as compras são feitas em leilões do DETRAN SE pela empresa DNC e devem ser registrados
como estoque da PJ e segundo, porque os documentos para comprovar a venda de veículos
para terceiros só admitem a equiparação se os veículos forem propriedade no contribuinte, o
que não é o caso, visto que pertenciam a Pedro Ribeiro de Santana Filho, ou seja, mesmo que
houvesse intermediação do autuado não seria equiparado a PJ visto a vedação do inciso III do §
2o do art. 150 do RIR.

Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Acerca da omissão de rendimentos, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida Provisória n° 66/2002,
convertida na Lei n° 10.637/2002.

De acordo com o texto legal acima, não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador,
ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Há a
inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.

Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa,
passível de prova em contrário. De Plácido e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em
seu “Vocabulário Jurídico”.

Assim as presunções legais vêm expressas na legislação tributária. O próprio legislador destaca
situações especiais nas quais os indícios pressupõem a ocorrência do fato gerador. Nessas
hipóteses, o ônus da prova foge à regra geral e inverte-se.

A lei define que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam omissão de
rendimentos e não, meros indícios de omissão. Logo, a presunção em favor do Fisco transfere
ao impugnante o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos depositados.

A jurisprudência dominante no Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, reconhece como legítima a presunção de omissão de
rendimentos originada por depósitos bancários, em relação aos quais a pessoa física,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. Ainda sobre o tema o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 26 a seguir transcrita:

“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722059/2013-89

Em resumo, na hipótese em litígio, a Fazenda Pública tem a possibilidade de exigir o imposto
de renda com base na presunção legal e a prova para infirmar tal presunção há de ser produzida
pelo contribuinte que é a pessoa interessada para tanto.

Portanto, não comprovada a origem dos depósitos levantados pela fiscalização em nome do
interessado deverão ser presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos
auferidos pelo autuado nos anos em apreço.

Da motivação do procedimento fiscal
Quanto a motivação para instaurar o procedimento fiscal, não há que ser contestado pelo
impugnante visto que baseado em critérios estabelecidos pelo órgão arrecadador a quem
compete verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributária,
calcular o imposto devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, aplicar penalidades sob
pena de, não o fazendo, ser responsabilizado funcionalmente, conforme artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.

Dos extratos bancários
Alega o autuado que o processo não está instruído com os extratos bancários que deram origem
ao lançamento o que não prejudicou a sua defesa visto que foram fornecidos a fiscalização pelo
próprio contribuinte. Portanto, tal argumento não causou qualquer prejuízo a defesa do autuado
e não altera o lançamento visto que integralmente discriminados nas folhas 29 a 36.

Do mérito

O autuado impugna o lançamento sob alegação de que o contribuinte exercer atividade
comercial e, por esta razão, equiparado a empresa conforme artigo 150 do RIR. Tal argumento
não se aplica ao caso visto que o autuado é sócio majoritários da empresa DNC para a qual
foram emitidas as Notas de Venda em Leilão, portanto, não é o caso de pessoa física
equiparada a pessoa jurídica visto que esta última está formalizada e ativa.

Quanto aos documentos apresentados para comprovar a atividade comercial da pessoa física,
cabe observar que os Certificados de Registro de Veículos CRV e as Autorizações Para
Transferência de Veículos – APTV anexadas não indicam que os veículos tenham sido
adquiridos pelo contribuinte, ao contrário do que quer o autuado. Há que se destacar, ainda,
que todos os documentos de veículos anexados e, segundo o impugnante, revendidos por ele,
eram de propriedade de Pedro Ribeiro de Santana Filho, CPF no 311.087.17500, relação não
explicada pelo contribuinte nos autos.

O fato do contribuinte estar sendo investigado pelo Ministério Público Federal não tem
qualquer relevância na apuração do crédito e não isenta o autuado das sua obrigações
tributárias.

Se o contribuinte misturou a movimentação da pessoa física com a da pessoa jurídica DNC
Comercial de Peças e Acessórios Ltda, fazendo negócios desta em seu nome, cabe ao mesmo
demonstrar os valores decorrentes da atividade comercial da empresa e que foram oferecidos a
tributação pela pessoa jurídica, visto que possuem personalidades jurídicas distintas.

Em síntese, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta
no 4061299, Agência 2186 da CEF de forma individualizada conforme previsão do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 e demonstrativo das folhas 29 a 36, porém, na fase impugnatória, limita sua
defesa a defender que o autuado é equiparado a pessoa jurídica e que deveria ser tratado como
tal, o que implicaria em erro na identificação do sujeito passivo da obrigação quando, de fato,
não cabe a equiparação posto que existe a pessoa jurídica, com personalidade própria e
utilizada para compra de sucatas e veículos em leilões do DETRAN SE como comprovam os
documentos anexados pelo próprio autuado.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722059/2013-89

Portanto, não ficando comprovado nos autos que os depósitos são decorrentes da atividade
comercial do contribuinte e, tampouco, que decorrem da atividade da pessoa jurídica, não há
como acatar a pretensão do impugnante de equiparação a pessoa jurídica o que
descaracterizaria o sujeito passivo da obrigação e não elidi o autuado de comprovar a origem
dos depósitos com documentos hábeis e idôneos . Exposto o anterior, voto por julgar a
impugnação improcedente e por manter o crédito tributários exigido.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta os mesmos argumentos
trazidos na impugnação, não trazendo qualquer prova adicional.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Do sigilo bancário

Como é absolutamente sabido, é lícito ao fisco, principalmente após a edição da
Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.

Da nulidade da autuação

Sobre a arguição de nulidade, as hipóteses de nulidade absoluta são as previstas
no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo
Fiscal (PAF). Examinando-se os autos, verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na
autuação dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos, sendo que
vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado rendimento tributável e rendimento
isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à infração
imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.

Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos
os requisitos legais.

Mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal, esta seria
suprida pelas informações contidas no Relatório de Fiscalização, o qual descreve
minuciosamente o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito e identifica precisamente os
fatos que deram origem ao lançamento, propiciando o perfeito entendimento da matéria
constituída, de forma a possibilitar ao interessado, na fase impugnatória, manifestar-se e
apresentar provas que elidam a autuação, como de fato tem demonstrado a defesa.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722059/2013-89

O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto
na legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo o dificultou ou impediu de apresentar sua impugnação e comprovar
suas alegações.

Por oportuno, esclareça-se que o art. 5o, LV, da Constituição Federal,
promulgada em 5 de outubro de 1988, invocado pelo impugnante em nada subsidia suas
argüições. Com efeito, apregoa que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”. Contudo, é o que se observa no presente processo, à evidência de tudo que já se
expôs, uma vez que o mencionado direito constitucional foi e continua sendo amplamente
utilizado pelo impugnante.

Mérito – depósitos bancários

Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão de derrubar Auto
de Infração que foi lavrado com embasamento nos documentos apresentados pela empresa. A
defesa deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados

Não comprovada a origem dos depósitos levantados pela fiscalização em nome do
interessado deverão ser presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos auferidos
pelo autuado nos anos em apreço.

Repita-se, a despeito da alegação do autuado que o processo não está instruído
com os extratos bancários que deram origem ao lançamento, que isso não prejudicou a sua
defesa visto que foram fornecidos a fiscalização pelo próprio contribuinte. Portanto, tal
argumento não causou qualquer prejuízo a defesa do autuado e não altera o lançamento visto que
integralmente discriminados nas folhas 29 a 36.

Saliento mais uma vez, quanto aos documentos apresentados para comprovar a
atividade comercial da pessoa física, que os Certificados de Registro de Veículos CRV e as
Autorizações Para Transferência de Veículos – APTV anexadas não indicam que os veículos
tenham sido adquiridos pelo contribuinte. Há que se destacar, ainda, que todos os documentos de
veículos anexados e, segundo o impugnante, revendidos por ele, eram de propriedade de Pedro
Ribeiro de Santana Filho, CPF no 311.087.17500, relação não explicada pelo contribuinte nos
autos.

Também o fato do contribuinte estar sendo investigado pelo Ministério Público
Federal não tem qualquer relevância na apuração do crédito e não isenta o autuado das sua
obrigações tributárias.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.918 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722059/2013-89

Por fim, mais uma vez registre-se que se o contribuinte misturou a movimentação
da pessoa física com a da pessoa jurídica DNC Comercial de Peças e Acessórios Ltda, fazendo
negócios desta em seu nome, cabe ao mesmo demonstrar os valores decorrentes da atividade
comercial da empresa e que foram oferecidos a tributação pela pessoa jurídica, visto que
possuem personalidades jurídicas distintas.

Em síntese, o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos
efetuados na conta no 4061299, Agência 2186 da CEF de forma individualizada conforme
previsão do artigo 42 da Lei no 9.430/96 e demonstrativo das folhas 29 a 36, porém limita sua
defesa a defender que o autuado é equiparado a pessoa jurídica e que deveria ser tratado como
tal, o que implicaria em erro na identificação do sujeito passivo da obrigação quando, de fato,
não cabe a equiparação posto que existe a pessoa jurídica, com personalidade própria e

Quanto a todos os demais pontos, ratifico e reitero o entendimento da decisão a
quo. Sendo assim, rejeito as preliminares levantadas e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas , e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 345
DF CARF MF
Original